Tribunal: TJMT
Processo: 0007946-78.2004.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARIA NEUSA DO VALE CAMELO SOUZA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 79582/2015
Data de Julgamento: 27-01-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE NA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO NO DETRAN/MT – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRA BENEFICIÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ausente provas concretas de participação da terceira beneficiária no ato ímprobo praticado do agente público, deve-se rejeitar os pedidos condenatórios deduzidos contra ela.

APELANTE(S):
MARIA NEUSA DO VALE CAMELO SOUZA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARIA NEUSA DO VALE CAMELO SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0007946-78.2004.8.11.0041 – Cód. 154176), julgou procedentes os pedidos para condenar a Apelante, dentre outros demandados, às penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos e de proibição de contratação com o Poder Público pelo mesmo período.
Em suas razões, alega, em síntese, a ausência de “qualquer prova cabal demonstrando sua participação, má-fé, dolo, ou qualquer pratica para concorrer com o ato de improbidade administrativa.” (fl. 493)
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecida a improcedência dos pedidos em relação a sua pessoa.
Contrarrazões às fls. 501/505.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 514/516, opina pelo provimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra LEONEL ALTAIR DE SIQUEIRA, ALTIZA WILGES DE OLIVEIRA, WELLINGTON PEREIRA DE GODOY e MARIA NEUZA DO VALE CAMELO SOUZA aduzindo, em suma, que o primeiro, na qualidade de servidor do DETRAN/MT, e aproveitando-se do seu cargo, inseriu dados inexistentes no sistema de forma a possibilitar a confecção de carteiras de habilitação ideologicamente falsas em favor dos demais.
Após a devida instrução processual, e restando os pedidos julgados procedentes, com a condenação dos demandados às penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/91, insurgiu-se a Apelante contra as sanções de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3 anos, ao argumento de ausência de provas de sua participação no esquema ilícito.
Razão lhe assiste.
Como salientado pela Procuradoria Geral em seu parecer, à exceção do nome da Apelante constar nos dados fraudados junto ao sistema de informática do DETRAN/MT, não há um único documento nos autos que comprove, de forma indene de dúvidas, o liame subjetivo com o servidor da autarquia estadual.
Ao revés. Pelo que dos autos consta, a primeira habilitação da Recorrente e as posteriores não foram emitidas pelo DETRAN/MT, mas sim pelo DETRAN/MS (fls. 379/380), corroborando as alegações apresentadas na contestação de que, embora tenha procurado inicialmente uma autoescola em Pontes e Lacerda-MT para obter a carteira nacional de habilitação, mudou-se, na sequência, para Naviraí-MS, onde teria realizado os procedimentos necessários para a obtenção da referida carteira.
Aliás, observa-se que a data de sua primeira habilitação (19/10/2001), constante nas carteiras emitidas pelo DETRAN/MS, é distante mais de oito meses da inserção falsa de seus dados no sistema do DETRAN/MT (08/02/2001).
Nesse contexto, a despeito da alegação do Juízo singular no sentido de que “a carteira de habilitação é documento pessoal, que aproveita apenas ao seu titular” (fl. 483), não é razoável amparar uma condenação por improbidade administrativa com base em mera presunção.
Destarte, ausentes provas concretas de participação da Apelante na empreitada ilícita, a reforma da sentença, no ponto, é medida que se impõe.
Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESCABIMENTO – LEI N.° 8.429/92 – APLICAÇÃO AOS AGENTES POLÍTICOS – EX-PREFEITO MUNICIPAL – FRAUDE À LICITAÇÃO – CONLUIO – ART. 10 – PROVA DO DANO E DA ATUAÇÃO DO AGENTE – AUSÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINARES – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CABIMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO. (...) 4. A responsabilidade do terceiro pela prática do ato de improbidade administrativa pressupõe, à luz do art. 3° da Lei n.° 8.429/92, ou o dolo na participação da conduta ou a sua má-fé no autobeneficiamento pelo ato ímprobo do agente público, cuja ausência de prova resulta na rejeição do pedido condenatório em relação àquele terceiro. (TJ-MG, AC 10223061909279001 MG, OITAVA CÂMARA CÍVEL Des. EDGARD PENNA AMORIM, julgado em 19/11/2015, DJe 30/11/2020) (destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial em relação à Apelante.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR